Tribunal: TJSP
Processo: 1501209-08.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501209-08.2018.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante SAMUEL DE
SOUZA RAMOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u, rejeitaram a
preliminar e deram provimento parcial ao recurso para afastar a reincidência,
reduzir a pena a um (1) ano de reclusão e dez dias/multa, cada diária no mínimo
legal; substituir a privação de liberdade por prestação de serviços à comunidade; e
estipular o regime aberto para a hipótese de reconversão.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501209-08.2018.8.26.0548 -Voto no
2
@Apelação Criminal 1501209-08.2018.8.26.0548.
Apelante: Samuel de Souza Ramos.
Apelado: Ministério Público.
4a Vara do Foro Regional de Vila Mimosa - Comarca de Campinas.
Voto no 42.331 - Relator.

O Juízo da 4a Vara do Foro Regional de Vila Mimosa -
Comarca de Campinas, condenou Samuel de Souza Ramos a cumprir pena de um
(01) ano e (04) quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a pagar
treze (13) dias/multa, por infração ao artigo 180, caput do Código Penal.
Irresignado, o réu recorre arguindo preliminar de nulidade do
processo por inépcia da denúncia. No mérito, pleiteia a absolvição com base na
insuficiência de provas (fls. 239/243).
Contrarrazoado o recurso (fls. 260/261), a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial, sugerindo o afastamento da
reincidência, a redução da pena, sua substituição por restrição de direitos e o regime
aberto.
É o relatório.
O Apelante foi denunciado como incurso nas sanções do
artigo 180, “caput”, do Código Penal, porque no dia 08/10/18, na cidade e comarca
de Campinas, foi surpreendido na posse do veículo VW Kombi, placas EYU-9489,
sabendo-o produto de crime.
A denúncia, embora suscinta, descreveu o fato e as suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501209-08.2018.8.26.0548 -Voto no
3
circunstâncias, permitindo o exercício da ampla defesa, satisfazendo plenamente os
requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal.
O boletim de ocorrência (fls. 28/30) e o auto de exibição e
apreensão (fls. 14) demonstram a materialidade delitiva, com a confirmação de que
o veículo era produto de roubo.
A autoria também não suscita controvérsia, porque o Apelante
admitiu na fase policial que adquiriu o veículo na “feira do rolo” do Campo Belo, de
um indivíduo que identificou por “Jeferson”, pela quantia de R$3.000,00, mas não
soube fornecer dados identificadores do suposto vendedor. Afirmou desconhecer a
origem ilícita do veículo, sustentando que se soubesse não o teria adquirido (fls. 09).
Em juízo tornou a admitir que comprou o carro nas
circunstâncias aludidas, em agosto de 2018. Informado que o roubo ocorreu no mês
de setembro daquele ano, insistiu que o adquiriu em agosto (mídia audiovisual).
Os policiais militares Lais Monteiro de Carvalho e Marcio
Jose Patt relataram que estavam em patrulhamento, avistaram o Apelante
conduzido o veículo em atitude suspeita, resolveram abordá-lo, nada de ilícito
encontraram em poder dele na revista pessoal, mas constataram que a numeração do
chassi não correspondia ao veículo, e que as placas originais apontavam que havia
sido roubado em data anterior. Indagado a respeito, o réu alegou que não possuía
documentação do bem, e que o adquiriu na “feira do rolo”, pela quantia de
R$3.000,00.
A adolescente Isis Maria Dias Anacleto, que acompanhava o
réu na ocasião, confirmou que ele comprou o veículo na “feira do rolo” do Campo
Belo, em agosto de 2018, passando a utilizá-lo para recolher material reciclável
(mídia audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501209-08.2018.8.26.0548 -Voto no
4
O dolo ficou bem patenteado, porque não sendo capaz de
fornecer dados identificadores do suposto vendedor, mínimos que fossem, o
Apelante certamente não teve a cautela de se certificar se a pessoa que vendia era de
fato proprietária do bem. Aliás, não havia mesmo como obter essa certeza, porque
sequer foi entregue o documento de propriedade do veículo. E hoje em dia ninguém
desconhece que a compra de veículo automotor exige um verdadeiro ritual: o
comprador deve preencher e assinar o documento de propriedade, levá-lo ao
Tabelião para o reconhecimento da firma, subscrever livro próprio etc., e o réu não
providenciou nada disso.
A pena comporta reparo, tal qual apontado pelo digno
representante do Ministério Público que atua em 1o Grau, porque tendo o trânsito
em julgado da condenação noticiada pela certidão de fls. 203 ocorrido em data
posterior ao fato apurado nestes autos, não ficou configurada a reincidência.
Assim, a pena fica estabelecida no patamar mínimo,
concretizando-se em um (01) ano de reclusão e dez (10) dias/multa.
Satisfeitas as exigências do art. 44, da Lei Penal, não há óbice
intransponível à substituição da privação de liberdade por restrição de direitos,
consistente em prestação de serviços comunitários pelo mesmo período da pena
corporal.
O regime prisional, para a hipótese de reconversão, é o mais
brando.
Ante o exposto, o meu voto rejeita a preliminar e dá
provimento parcial ao recurso para afastar a reincidência, reduzir a pena a um (1)
ano de reclusão e dez dias/multa, cada diária no mínimo legal; substituir a privação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501209-08.2018.8.26.0548 -Voto no
5
de liberdade por prestação de serviços à comunidade; e estipular o regime aberto
para a hipótese de reconversão.
FRANCISCO ORLANDO
Relator